Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-32.2017.8.11.0080
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003702-32.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVANI PIRES DO AMARAL - CPF: 460.707.531-00 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTANA DE ABREU - CPF: 900.260.631-15 (APELADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), Gilsimar Oliveira de Andrade (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GILSIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 890.606.601-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO – EVIDENTE COMODIDADE DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE OUTRA PASSAGEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A servidão de passagem tem por finalidade permitir a passagem, o trânsito de um local para outro, ou para via pública, em razão de existir apenas um acesso possível e que passa fisicamente pelo imóvel vizinho, ou seja, o instituto existe em função da necessidade/utilidade do trânsito, do acesso, da evasão e da circulação.
2. Evidenciado nos autos que o imóvel da parte autora não está encravado, em razão da existência de outro acesso à via pública, não há como ser reconhecido em seu favor o direito à servidão de passagem.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIVANI PIRES DO AMARAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Querência/MT, que nos autos da ação de

“
Instituição de Servidão de Passagem Forçada
” (Proc. no 0003702-32.2017.8.11.0080), ajuizada pela apelante contra MARIA APARECIDA SANTANA DE ABREU e GILSIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE, julgou improcedente o pedido por entender que “
o requisito da inacessibilidade ao imóvel supostamente encravado não se verifica na espécie
”; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 154675214).

A apelante alega que ao contrário do que constou na r. sentença “
seu imóvel está encravado, sem saída para via pública
”, tanto que “
sempre existiu uma velha estrada, servidão de trânsito, que já perdura há muitos anos
”, porém, atualmente, a apelante tem encontrado dificuldade em utilizar a via em razão “
dos obstáculos, troncos e acúmulo de terras
”, colocados pelos apelados a fim de impedir que ela transite pelo local; ressalta que “
pela estrada em discussão passa várias propriedades, sendo que a apelante necessita da passagem, para levar os familiares ao ponto de ônibus escolar mais próximo, ou se locomover até a cidade de Querência, onde faz tratamentos médicos por ser de idade e ter a saúde debilitada
” (cf. Id. no 154675223 – pág. 4).

Afirma que “
diante da circunstância de não existir acesso à via pública, indubitavelmente, tem a apelante o direito de passagem na estrada que a mais de 20 anos é utilizada como passagem”,
o que deve ser respeitado.

Pede, pois, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de servidão de passagem forçada (cf. Id. no 154675223 – pág. 5).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 154675232).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora Divani Pires do Amaral ajuizou a presente ação de
instituição de servidão de passagem dizendo ser a legítima possuidora do imóvel rural localizado no “lote 369, Projeto de Assentamento Pingos D’agua, no Município de Querência”, sem saída para a via a pública, mas, “
no local existe uma velha estrada, servidão de trânsito, que já se perdura há muitos anos, inclusive, foi a autora que abriu a estrada para passagem há mais de 15 anos atrás”
; sucede, porém, que “
nos últimos tempos vem sendo controlada por obstáculos, com troncos e acumulo de terras, sendo a única forma que a autora tem para ter acesso à via pública
”

Alega que “
os requeridos usam de implicância com a requerente, que é uma senhora debilitada no fim da sua vida, e só reclama o seu direito de passagem que possui a mais de 15 anos
”, contudo, “
vez em quando as partes entram em atrito, com agressões verbais sobre a passagem, e para que não ocorra o pior, somente o Judiciário tem o condão de decidir sobre o impasse
”; requereu, então, a procedência do pedido para instituir à servidão de passagem “
sem obstrução definitiva, possibilitando a comunicação entre o imóvel da requerente com a via pública
” (cf. Id. no 154675205).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

DIVANI PIRES DO AMARAL ajuizou “Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica com pedido de tutela de urgência” em face de Maria Aparecida Santana de Abreu e Gilsimar Oliveira de Andrade, todos qualificados, alegando que é legitima possuidora de um imóvel rural, lote 369, Projeto de Assentamento Pingo Dagua, zona rural deste Município, e “no local existe uma velha estrada, servidão de trânsito, que já se perdura há muitos anos, inclusive, foi a autora que abriu a estrada para passagem há mais de 15 anos atrás.

Ocorre que nos últimos tempos vem sendo controlada por obstáculos, com troncos e acúmulo de terras, sendo a única forma que a autora tem para ter acesso à via pública, se não passando pela estrada, não existindo alternativa”.

Isso “porque os antigos proprietários venderam as suas áreas para os requeridos, e por implicância com a requerente tentam de todas as formas atrapalharem a sua passagem, fazendo derrubada de arvore e colocando na estrada, entulhos, morros de terra e atualmente construíram uma cerca de madeira conforme fotos anexos”.

Requereu medida de tutela de urgência antecipada, para o fim de conceder a servidão de passagem da estrada rural, que faz ligação com o lote da requerente e os requeridos, estrada localizada frente a Fazenda Extra, Projeto de Assentamento Pingo Dagua, Setor 05, fixando multa diária pelo descumprimento.

A tutela de urgência foi deferida em REF 4, fixando a obrigação à parte ré de não criar obstáculos na estrada, sob pena de multa arbitrada em 100 mil reais. Citada, a parte ré apresentou contestação (REF 14).

Preliminarmente, impugnou a justiça gratuita do autor. No mérito, alegou, em síntese, não há em que se falar em direito da autora em ter para si a servidão de passagem forçada, uma vez que o seu imóvel não é encravado, possuindo acesso direto por estrada pública, aberta, cascalhada e perfeitamente trafegável.

Ambas as partes requereram a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do outro.

Audiência de instrução e julgamento realizada na data de hoje, com sentença oral a seguir transcrita.

É o relatório. Fundamento e decido.

(...)

De início, consigno que é plenamente viável o ajuizamento de ação possessória para proteção do direito à servidão de passagem, desde que demonstrados nos autos os requisitos para servidão de passagem e os atos de esbulho.

Por outro lado, um dos requisitos para a constituição da servidão de passagem, direito real que recai sobre a propriedade alheia de imóvel, é que este esteja efetivamente encravado, ou seja, que esteja inacessível e que não exista outras opções de acesso ao imóvel.

Ocorre que o requisito da inacessibilidade ao imóvel supostamente encravado não se verifica na espécie, o que desde logo acarreta a improcedência do pedido, conforme certidão do oficial de justiça juntada em REF 57:

“Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, diligenciamos até o lote 369, situado no P.A. Pingo D ́Água, afim de fazer a constatação do acesso por vias públicas até o referido lote. Lá estando, constatamos que existe sim, acesso por vias públicas até o imóvel, pela vicinal 11 (mapa em anexo, em amarelo), que dá acesso àquele lote pela frente, bem como ao lote dos requeridos e demais lotes. ”

Portanto, de rigor a improcedência do pleito autoral. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Concedo o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A servidão de passagem tem por finalidade permitir a travessia, o trânsito de um local para outro, ou para via pública, em razão de existir apenas um acesso possível e que passa fisicamente por imóvel contíguo, ou seja, o instituto existe em função da necessidade/utilidade da passagem, do acesso, da evasão e da circulação.

É uma das espécies de direito real sobre coisa alheia, que nasce, geralmente, por força de ajuste contratual e pode ser instituída por ato voluntário das partes interessadas ou, ainda, conquistada por meio de usucapião, e para ter eficácia
erga omnes
deve ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis:

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Sobre o referido instituto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

"
É uma das espécies de direito real sobre coisa alheia, ius in re aliena, em que tem como titular o dono do prédio dominante em desfavor do prédio serviente. É direito real, diverso da propriedade, que se liga ao domínio exercido pelo titular do prédio dominante, acrescentando a este o exercício de mais um direito real, que vem de se constituir em ônus real pendente sobre o prédio serviente. [...]. 'É o encargo que suporta um prédio denominado serviente, em benefício de outro prédio denominado dominante, conferindo ao titular o uso e gozo do direito ou faculdade'
." (Código Civil Comentado, 10a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.262 - Destaquei).

No caso, a autora/apelante não demonstrou a necessidade da passagem exclusivamente pelo interior do imóvel dos réus/apelados, e só exclusivamente por ali, posto que, conforme bem explicitado pela r. sentença, há outro caminho possível, não devendo ser limitado o direito dos proprietários à fruição do bem por simples comodismo da autora.

O Laudo de Constatação, lavrado por dois Oficiais de Justiça (cf. Id. no
154675206 - pág. 72
), não deixa margem para dúvidas quanto às adequadas condições de trafegabilidade por outra via; senão vejamos:

Constatamos que existe sim, acesso por vias públicas até o imóvel, pela vicinal 11 (mapa em anexo, em amarelo), que dá acesso àquele lote pela frente, bem como ao lote dos requeridos e demais lotes
. Chegamos até o lote 369 pela referida estrada. Em contato com a parte autora, Sra. Divani, a mesma alegou que a estrada, objeto do litígio, existe há muito tempo, tendo sido aberta pelo Incra, e que o acesso é mais próximo até seu lote, (aproximadamente 2Km à menos). Constatamos ainda que a estrada objeto do litígio, encontra-se aos fundos dos referidos lotes que faz divisa com a lateral do lote 362 (mapa em anexo, em verde), sendo esta usada apenas pela requerente (destaquei).

O imóvel da autora não está encravado na propriedade dos apelados, e a passagem discutida na lide foi constituída por atos de mera permissão ou tolerância, sem ter, porém, a intenção de constituir em seu favor direito definitivo de por ali transitar, pois, com efeito, independentemente do tempo transcorrido, o fato de ter sido disponibilizada (e tolerada) a passagem da autora pela propriedade dos

réus/apelados, tal cortesia poderá ser revogada a qualquer tempo (como de fato foi), porque há outra via de acesso à disposição da autora, sendo, pois, evidente, que seu intuito é apenas
utilizar a propriedade dos apelados para transitar de modo meramente conveniente e francamente inoportuno e molestador.

Assim, impõe-se
a manutenção da sentença que reconheceu a improcedência do pedido inicial, porque conforme assinalado, atos de mera tolerância não induzem ao direito alegado, sendo certo que a dificuldade de acesso não autoriza a constituição da servidão de passagem.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023